Tribunal: STF
Processo: ARE 1523073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA PÚBLICA NÃO GOZA DE ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS NEM DE PRAZO EM DOBRO PARA MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA DO VALOR COBRADO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS (SICOBE). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 174 DO CTN. COBRANÇA INSTITUÍDA PELOS ARTIGOS 58-T DA LEI 10.833/2003 E 28 DA LEI 11.488/2007. TRIBUTO NA MODALIDADE TAXA. VIOLAÇÃO DO ART. 97, IV, DO CTN ANTE A FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DO VALOR DO TRIBUTO COM FULCRO NO CÓDIGO CIVIL.



    1) A equiparação da apelante (Casa da Moeda do Brasil) à Fazenda Pública não torna inevitável o reconhecimento da isenção das custas processuais e do prazo em dobro para manifestações processuais, porquanto as empresas públicas não gozam dessas prerrogativas, por não estarem incluídas no rol do art. 4º da Lei nº 9.289/1996 ou do art. 183, caput, do CPC/2015.



    2) Não só a Primeira como a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça já manifestaram entendimento no sentido de que a obrigação de ressarcir os custos de instalação e manutenção do Sistema de Controle de Produção de Bebidas à Casa da Moeda do Brasil subsume-se perfeitamente ao conceito de tributo disposto no art. 3º do Código Tributário Nacional, razão pela qual, apesar de intitulada como ressarcimento, a cobrança instituída pelos artigos 58-T da Lei n. 10.833/2003 e 28 da Lei n. 11.488/2007 é tributo na modalidade taxa, não podendo sua alíquota e base de cálculo ser fixada por ato infralegal, no caso o Ato Declaratório do Executivo RFB 61/2008, o que viola o art. 97, inciso IV, do CTN (TRF-4 - APL: 50059866920134047201 SC 5005986-69.2013.4.04.7201, Relator: Roger Raupp Rios, Data de Julgamento: 13/06/2018, Primeira Turma).



    3) Por ter natureza de taxa, não há que se falar na aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, devendo ser adotado o disposto no Código Tributário Nacional, que, de acordo com seu artigo 174, estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (TRF-2 - AC: 01166307720174025101 RJ 0116630-77.2017.4.02.5101, Relator: Claudia Neiva, Julgamento: 13/05/2020, 3ª Turma Especializada, Data de Publicação: 15/05/2020).



    4) Nos termos do artigo 174 do CTN, estão prescritos os créditos de ressarcimento ao Sicobe constituídos anteriormente a 03/07/2012, levando em conta ter sido ajuizada esta ação de cobrança em 03/07/2017.



    5) Não tem natureza civil a imposição de obrigação pecuniária compulsória cujo objetivo é viabilizar a fiscalização da cobrança de PIS/COFINS e IPI. Apesar de intitulada como ressarcimento, a cobrança instituída pelos arts. 58-T da Lei n. 10.833/2003 e 28 da Lei n. 11.488/2007 é tributo na modalidade taxa. Consequentemente, a fixação da alíquota e da base de cálculo desse tributo por ato infralegal, no caso pelo Ato Declaratório do Executivo RFB 61/2008, viola o princípio da legalidade (art. 97, IV, do CTN).



    6) Deve, portanto, ser mantida a sentença que rejeitou o pedido principal de que "seja a ré condenada ao pagamento da remuneração devida em razão dos serviços que lhe foram prestados, nos termos do artigo 58-T da Lei nº 10.883/2003 c/c o art. 11 da IN RFB nº869/2008".



    7) Deve também ser mantida a sentença que rejeitou o pedido subsidiário de que "seja a ré condenada ao pagamento de quantia fixada por este juízo em sede de arbitramento, nos termos do art. 596 do Código Civil", porquanto o arbitramento importaria perpetuação da ofensa ao princípio da legalidade, que migraria da esfera administrativa para a seara judicial.



    8) Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, § 1º; 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente